Tribunal: CARF
Processo: 10680.912241/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912241/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.544 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912241/2012-97
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.544 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912241/2012-97

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
24/29) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 14, que homologou parcialmente as compensações constantes da
DCOMP 23070.36606.281207.1.3.03-4213, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2004 informado no montante de R$ 3.145,00 e reconhecido no montante de
R$ 135,00, tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte no valor total de R$
3.010,00.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte alegou que
os créditos aos quais tem direito não foram verificados corretamente pela fiscalização e destacou
que conforme demonstração do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2005 (folha 08), o
crédito em imposto a recuperar é de R$ 249.502,26, e que consta antecipação de tributos no valor
de R$ 280.434,34, bem como retenções na fonte no valor de R$ 12.694,32.
No acórdão a quo foi confirmada CSLL retida na fonte no valor de R$ 2.189,44, a
qual, subtraída da retenção já confirmada no valor de R$ 135,00 e diante de inexistência de
CSLL devida, resultou no reconhecimento de crédito de saldo negativo adicional no montante de
R$ 2.054,44.
Ciência do acórdão DRJ em 24/06/2019 (folha 39). Recurso voluntário
apresentado em 04/07/2019 (folha 31).
A recorrente, às folhas 33/36, limita-se a alegar que ocorreu prescrição
intercorrente.
É o relatório.

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.544 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912241/2012-97

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
No que se refere à prescrição intercorrente, cabe observar o entendimento exarado
na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração tributária federal
conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital